Tribunal: TJSP
Processo: 0014352-21.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
2. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI, combinado com artigo 39, inciso II, todos da Lei de Execução Penal) desobedecer a funcionário.
3. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
2. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI, combinado com artigo 39, inciso II, todos da Lei de Execução Penal) desobedecer a funcionário.
3. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal. – Perda proporcional à gravidade da conduta.
Agravo desprovido.